Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801204-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO O BENEFÍCIO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS: AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

2. Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedentes.

3. Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente os laudos disponibilizados pela defesa nos autos, quis sejam: Laudo de Exame de Perícia Cível, ID 17848648, págs. 10-13, Laudo Médico, ID 17848648, pág. 14, Atestado Médico, ID 17848648, pág. 15.

4. Tais exames clínicos justificam, efetivamente, a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, vez que o paciente faz uso de equipamento de ventilação mecânica não invasiva durante o sono (CPAP), cuja descompensação respiratória isolada ou associada, pode levar a morte, sendo desaconselhado o recolhimento para o ambiente prisional.

5. Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao inciso II, do artigo 117, da LEP, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.

6. decisão mantida.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do Ministério Público de 1º Grau, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que concedeu ao apenado
WAGNER JOÃO OLIVIERA MELÔNIO
, o benefício do
regime de prisão domiciliar para tratamento de saúde
, nos autos de
Processo de Execução nº 0003535-51.2015.8.14.0001
.

Em suas
razões
, ID 17848648, a representante do órgão ministerial requereu a cassação da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao ora reeducando, advertindo que o benefício foi disponibilizado sem anterior manifestação da casa penal, em desacordo com a legislação vigente.

Ressaltou que a unidade prisional em que o apenado se encontra dispõe de equipe médica adequada e suficiente para garantir a maioria dos tratamentos necessários aos internos, não estando preenchidos os requisitos necessários a manutenção da benesse, sendo necessária a reforma da decisão proferida pelo juízo singular.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17848648, o representante do sentenciado informou que o magistrado monocrático concedeu a prorrogação da prisão domiciliar por 210 (duzentos e dez) dias, para fins de tratamento de saúde, verificando que fora apresentada documentação idônea acerca da necessidade de cuidados médicos extra muros, em decorrência do quadro de Hipertensão Arterial Sistêmica, Arritmia Cardíaca e Apneia Obstrutiva do Sono em Grau Acentuado, suportados pelo nacional Wagner João Oliveira Melônio, o qual faz uso de ventilação mecânica não invasiva, correndo o risco de evoluir à óbito caso não receba a atenção adequada.

Por tais fundamentos, solicitou o não provimento do recurso ministerial, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, sendo mantido o benefício concedido ao reabilitando.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 17848648, a decisão ora agravada foi mantida em seus próprios termos, com a remessa dos autos à este Eg. Tribunal.

Nesta
Superior Instância
, ID 18106848, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do presente Agravo em Execução, e pela sua
rejeição
.

É o que cabia
relatar
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do Ministério Público de 1º Grau, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que concedeu ao apenado
WAGNER JOÃO OLIVIERA MELÔNIO
, o benefício do
regime de prisão domiciliar para tratamento de saúde
, nos autos de
Processo de Execução nº 0003535-51.2015.8.14.0001
.

Em suas
razões
, ID 17848648, a representante do órgão ministerial requereu a cassação da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao ora reeducando, advertindo que o benefício foi disponibilizado sem anterior manifestação da casa penal, em desacordo com a legislação vigente.

Ressaltou que a unidade prisional em que o apenado se encontra dispõe de equipe médica adequada e suficiente para garantir a maioria dos tratamentos necessários aos internos, não estando preenchidos os requisitos necessários a manutenção da benesse, sendo necessária a reforma da decisão proferida pelo juízo singular.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ministerial
não merece agasalho
.

É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP
, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
Revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que a SEAP deixou claro, em informações, que o paciente está acometido de enfermidades crônicas (diabetes mellitus tipo II, está com dificuldade de enxergar, com dores na região abdominal e no braço esquerdo devido à fratura) e a impossibilidade do estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária (“dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém apenas no âmbito de atenção básica, porem o mesmo necessita de tratamentos especializados, conforme despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial em anexo, qual seja, avaliação com cirurgião geral e oftalmologista, porém a SEAP não dispõe destes profissionais.
” - De fato,
em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808263-26.2020.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/09/2020).
Grifei

No caso dos autos, ao analisar a necessidade de concessão e prorrogação da prisão domiciliar do apenado
Wagner João Oliveira Melônio
, assim se reportou o magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...). II – DOS FUNDAMENTOS Analisando os autos,
verifica-se que o (a) apenado (a) apresentou documentação idônea que comprova suficientemente que se encontra em tratamento de doenças graves, consistentes em Hipertensão Arterial Sistêmica, Arritmia Cardíaca e Apneia Obstrutiva do Sono em Grau Acentuado, fazendo uso, inclusive, de ventilação mecânica não invasiva, havendo informação médica, por fim, de que são doenças cuja descompensação isolada ou associada pode levar a morte, motivos pelos quais, entendo deva ser autorizada, excepcionalmente, a prorrogação da prisão domiciliar por motivo de saúde, nos termos do inciso II, do art. 117, da Lei nº 7.210/84
. Lado outro, entendo que, salvo recomendação médica expressa em sentido contrário, o uso de tornozeleira eletrônica não obsta o cumprimento regular de prisão em sede domiciliar. III – DO DISPOSITIVO
Isso posto, diante da necessidade de continuação do tratamento de saúde, PRORROGO a prisão domiciliar para tratamento de saúde do(a) apenado(a) supramencionado(a), pelo prazo de 210 dias, a contar desta data, mediante o cumprimento das seguintes condições, sob pena de revogação
: (...).”
ID 17848648, págs. 19-21.
Grifei

Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente os laudos disponibilizados pela defesa nos autos, quis sejam:
Laudo de Exame de Perícia Cível
, ID 17848648, págs. 10-13,
Laudo Médico
, ID 17848648, pág. 14,
Atestado Médico
, ID 17848648, pág. 15.

Tais exames clínicos justificam, efetivamente, a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, vez que o paciente faz uso de equipamento de ventilação mecânica não invasiva durante o sono (CPAP), cuja descompensação respiratória isolada ou associada, pode levar a morte, sendo desaconselhado o recolhimento para o ambiente prisional.

Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao
inciso II, do artigo 117, da LEP
, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 117, INCISO II DA LEP – APENADO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES – HIV. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA TÍBIA DISTAL, TORNOZELO E CALCÂNEO DIREITO, AINDA COM AS PLATINAS PARA RETIRAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEMONSTRADA - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, com a evolução e o aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende. 2. O apenado, comprovadamente soropositivo (HIV+), faz tratamento cirúrgico de fratura da tíbia distal, tornozelo e calcâneo direito, ainda com as platinas para retirar, cumprindo pena em regime semiaberto.
As condições de debilidade extrema de saúde do apenado, redundaria em sofrimento agudo caso permaneça em regime semiaberto, sem o devido tratamento médico especializado, que o sistema prisional não é capaz de providenciar
. 3.
Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante prisão domiciliar e monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP
. 4. Agravo parcialmente provido, para deferir a prisão domiciliar do reeducando, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814960-29.2021.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022).
Grifei

Destarte, muito embora o mencionado dispositivo legal autorize a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente por ocasião do cumprimento da pena em regime aberto, a evolução jurisprudencial tem admitido, como visto alhures, a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, objetivando, sobretudo, a proteção dos direitos e das garantias fundamentais, especialmente, o direito a saúde e a vida, desde que o contexto fático demonstre a sua efetiva necessidade e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional.

Tal é o entendimento pacificamente sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto,
a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende
. 2
. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal
.
Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso
. 3.
Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP
. 4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.
(STJ - HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento
. Precedentes. 2.
No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de “insuficiência renal crônica terminal” e apresenta “risco aumentado de fraturas” e “de sangramentos, podendo evoluir a óbito”; necessita de “cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos”, de higiene rigorosa “devido ao elevado risco de complicações infecciosas” e de “cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias
”. 3.
Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
.
(STJ - HC 481.944/SP, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifei

Diante de tais disposições,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela representante do Ministério Público de 1º Grau, e decido pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo a decisão ora guerreada em seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024